Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUERES E ENCARGOS. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO, DESALIJAMENTO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA LOCAÇÃO E CONDENAÇÃO DA LOCATÓRIA AO PAGAMENTO DOS LOCATIVOS E ACESSÓRIOS INADIMPLIDOS. LOCADORA. APELAÇÃO. OBJETO. OMISSÃO DA SENTENÇA EM DECRETAR O DESPEJO DO IMÓVEL, CONQUANTO JÁ DESOCUPADO, E MODULAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE DESPEJO. IMÓVEL JÁ DESOCUPADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. MONTANTE SUBSTANCIAL. OBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA. MANEJO COMO BASE DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhorar sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Sobejando que o provimento sentencial, assimilando que o imóvel locado fora desocupado no trânsito processual, cingira-se a afirmar a rescisão da locação, com a condenação da locatária ao pagamento dos locativos e acessórios inadimplidos, deixando de decretar o despejo do imóvel, pois já desocupado, essa resolução é a técnica e materialmente cabível e possível, à medida em que, sendo a tutela judicial orientada pelo princípio da efetividade, tendo sido o imóvel locado desocupado, soa descabido ser decretado novo despejo, pois somente pode ser desocupado coercitivamente o que está ocupado, tornando inviável, pois, o conhecimento do apelo da locadora na parte que visa a decretação do despejo do imóvel, conquanto há muito desalijado, defronte a ausência de interesse recursal.
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhida a pretensão condenatória, a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação quando alcança montante substancial, não podendo ser qualificado como irrisório ou muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
5. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, porquanto essa base de incidência, traduzindo o proveito econômico obtido, tem primazia topológica estabelecida pelo legislador, somente podendo ser ignorada em situação em que alcança montante irrisório, repercutindo em contraprestação não condizente com os serviços desenvolvidos (CPC, art. 85, §2o).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.